Tribunal: CARF
Processo: 11817.000157/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11817.000157/2003-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.500 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001, 2002
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE
NCM INDEVIDA. DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO. INOCORRÊNCIA.
O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição
incorreta, imprecisa ou insuficiente na declaração de importação não constitui
infração ao controle administrativo das importações, por importação de
mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente, se a
importação estiver sujeita a licenciamento automático.
Recurso Especial Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11817.000157/2003-16
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.500 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000157/2003-16

Trata-se de Recurso Especial de Divergência (efls. 250 a 256), interposto pela
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3102-001.649 (efls. 228 a 247), de 24 de outubro de
2012, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- , 2002
EXCLUSIVO ERRO DE C .
o na capitul nto, decorrente de erro do
preenchimento do campo de
utr ento traz a corret
s importante, a
claramente descrita, propiciando a
de defesa.
M C J O. I
A c a pelo sujeito passivo,
le o Aduaneira, realizada nos cont
elo
Decretolei no 2.472, de
e erro de direi afrontando,

o fis vo de ve
Tratando-se prestada pelo sujeito passivo, tal
procedimento encontra p

ASSUNTO: C O DE MERCADORIAS
Ano-cale
Sistema GE Digital, Modelo Senographe 2000D
Aparelh lmente
denominado Sistema de Raios X Senographe 2000D classificase no subitem
9022.14.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul
MULTA DE O 75% EM R INEXA
DECLA C FISCAL. CABIMENTO.

mercadoria, insere-se no un
sobre o imposto que deixou de ser
recolhido.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.500 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000157/2003-16

ASSUNTO: O A
Ano-ca
ERRO DE C . LICENCIAMENTO. EFEITOS.
O exclusivo erro na i al, ainda que acompanhado
de falha na d mercadoria

class ntrole a
Recurso Volunt ente Provido
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido pelo então presidente da 1a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, por intermédio do Despacho no 3100-541 (efls.
271 a 273), em 13 de agosto de 2014.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (efls. 325 a 342) em 14 de outubro de
2014 na qual requer que seja negado provimento ao recurso da Fazenda Nacional, mantendo-se a
decisão de piso que afastou a multa de 30% por falta de licença de importação - LI. Caso se
entenda que é cabível a multa em razão de suposta ausência de LI, requer que seja aplicada a
multa de acordo com o art. 706, 2o, II, do Decreto no 6.759/2009, com a retroatividade benigna
prevista no art. 106 e art. 113 do Código Tributário Nacional, que limita a multa a R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Salienta-se que houve a interposição de Recurso Especial por parte do
Contribuinte (efls. 303 a 311), em 15 de outubro de 2014.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(efls. 353 a 356), em 1o de julho de 2017, o Presidente da 3a Seção do CARF, negou seguimento
ao recurso do Contribuinte por falta de comprovação da existência de divergência
jurisprudencial.
O Contribuinte apresentou Requerimento (efls. 379), em 23 de janeiro de 2019,
solicitando a desistência do recurso interposto com a finalidade de parcelamento de débitos
fiscais. Este pedido foi deferido pela Presidente do CARF por meio do Despacho de Solicitação
de Desistência Total ou Parcial de Recurso Interposto (efls. 387).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.500 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000157/2003-16

Conhecimento
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas o Acórdão no 302-38.915 e o
Acórdão no 301-30.890. Na análise destes face ao acórdão ora recorrido constata-se a
divergência interpretativa, pois nos paradigmas a penalidade foi mantida diante de importação
realizada sem Licença de Importação - LI, enquanto que no acórdão recorrido a multa foi
excluída. Assim, vota-se pelo conhecimento.

Mérito
A questão de mérito está restrita ao cabimento ou não da multa por falta de licença
de importação – LI. No acórdão recorrido, por unanimidade, entendeu-se por afastar a multa por
falta de licença de importação
No acórdão recorrido o Colegiado da Turma, de forma unânime, entendeu que
apesar do Contribuinte ter se equivocado n e, independente de
ter havido -se que par
o que antes se caracterize
decidir se fundou na impossibilidade de se aplicar multas por infr

, tanto do Fisco, quanto do Contribuinte. Assim, diante do
licenciamento automático, concluiu-se que não houve controle aduaneiro infringido, com o
afastamento da multa por falta de licença de importação.
A Fazenda Nacional sustenta que a decisão ora recorrida merece reforma tendo
em vista que:
O ADN/COSIT n. 12/97
administ

desde que o produto esteja corretamente

.
26, inciso
II, do Re
PRODUTO,
SEM
APRESENT

contribuinte descaracterizaria ou n
.

classi
mercadoria descrita na LI, res

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.500 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000157/2003-16

Com a devida vênia, entende-se de forma diversa, pois se o enquadramento
tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição foi incorreta, imprecisa ou insuficiente na
declaração de importação, quando a importação estiver sujeita a licenciamento automático, não
constitui infração ao controle administrativo das importações, consequentemente, sem a
imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou
documento equivalente. Situação diversa se a importação estivesse sujeita a licenciamento não
automático, o que não é o caso no presente feito.
Posição esta já consolidada no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Para tanto, cita-se trechos do Acórdão no 9303-01.567, proferido em 6 de julho de 2011, de
relatoria do il. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, como razões para decidir considerando o
previsto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99:
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo
sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado
no âmbito da Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de
15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de
dezembro de 1994, em cujo artigo 1 se lê:
Artigo 1
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será
definido como os procedimentos administrativos utilizados na operação de
regimes de licenciamento de importações que envolvem a apresentação de um
pedido ou de outra documentação (diferente daquela necessária para fins
aduaneiros) ao órgão administrativo competente, como condição prévia para a
autorização de importações para o território aduaneiro do Membro
importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio
exterior deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser
exigido de maneira residual.
Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele
ato negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma
modalidade de controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não
é exercido não há que se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alíne “ ”
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações
poderá ser necessário sempre que outros procedimentos adequados não
estiverem disponíveis. O licenciamento automático de importações poderá ser
mantido na medida em que as circunstâncias que o originaram continuarem a
existir e seus propósitos administrativos básicos não possam ser alcançados de
outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3:
Artigo 3 Licenciamento Não Automático de Importações
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.500 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000157/2003-16

1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições
aplicar-se-ão a procedimentos não automáticos para o licenciamento de
importações. Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de
importações serão definidos como o licenciamento de importações que não se
enquadre na definição prevista no parágrafo 1 do Artigo 2.
Segundo a definição do parágrafo 1 do art. 2:
1. O licenciamento automático de importações será definido como o
licenciamento de importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os
casos e de acordo com o disposto no parágrafo 2(a).
Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos
os ritos definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático,
normalmente utilizado para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no
âmbito do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos
procedimentos foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à
conclusão de que o regime que se convencionou denominar licenciamento
automático, em verdade, representa a dispensa desse controle administrativo, o
qual relembre-se, segundo o art. 1 do APLI, alcança exclusivamente controles
que envol “a apresentação de um pedido ou de outra documentação
diferente daquela necessária para fins aduaneiros”
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento
das operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior
Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela
SECEX, o importador deverá prestar as informações específicas constantes do
Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por
ocasião da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da
mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se
refere este artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no
exterior ou do despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em
que sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para
fins de processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma
automática ou mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da
licença de importação, no momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu
ver, corroboram com o entendimento ora defendido:
) “ ”
licenciamento automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer
informação ou procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de
;
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.500 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000157/2003-16

b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria.
Cabe aqui lembrar a multa especificada no art. 526, VI4 do regulamento
aduaneiro vigente à época do fato. Se a LI automática tivesse realmente
substituído a Guia de Importação todas as mercadorias sujeitas àquela
modalidade de licenciamento estariam sujeita “L ”
“ ” ntamente com registro da Declaração de Importação que, regra
geral, só ocorre após a chegada da ;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu,
nenhum órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de
1996, aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade,
alcança as hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não
estava sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contra-
senso aplicar uma penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos
efeitos do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e,
nessa condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada
não estava licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento
automático e não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do
Uruguai, o Brasil passou a tratar o controle administrativo das importações de
maneira seletiva, penso que essa interpretação, com o máximo respeito, não
pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não
sujeita a licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os
procedimentos que devem ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a
classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997,
vigente à época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a
condições ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como
os produtos sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente,
a Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul
NCM, deverá ser observado o tratamento administrativo específico por item
tarifário consignado na tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema
Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do
licenciamento.(grifei)
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.500 - CSRF/3a Turma
Processo no 11817.000157/2003-16

Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para
caracterizar a conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o
tratamento administrativo da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do
código tarifário original estava sujeito a LI automática e o corrigido, a não--
automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles
próprios da etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada
desamparada de documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto
definida pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se
sujeita, possuir o mesmo tratamento administrativo da classificação original,
não há que se falar em falta de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a
licenciamento, não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha
prejudicado tal controle administrativo.
(...)
Salienta-se que os fundamentos que balizaram o Acórdão no 9303-001.567 são
aplicáveis ao presente processo, tendo em vista que o sistema de licenciamento só foi alterado
em 1 de dezembro de 2003 por intermédio da Portaria Secex no 17.
Do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital